Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-67.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003196-67.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CLARICE HONORIO DOS SANTOS - CPF: 876.231.963-91 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PROFESSORA. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora contratada temporariamente para o cargo de professora e condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, calculadas sobre 45 (quarenta e cinco) dias, com fundamento em legislação municipal.

O recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por descumprimento de ordem de suspensão processual decorrente do IUJ nº 1001090-57.2024.8.11.9005.

No mérito, o recorrente sustenta a inexistência de direito ao pagamento da verba e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por inobservância da ordem de suspensão decorrente do IUJ nº 1001090-57.2024.8.11.9005; (
ii
) saber se servidora pública contratada temporariamente para o cargo de professora tem direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, com base de cálculo de 45
(quarenta e cinco) dias, quando houver previsão em legislação municipal; e (
iii
) saber se o Tema 551 do STF e o IRDR Tema 04 do TJMT incidem ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O caso em exame discute direito previsto expressamente na legislação municipal. A controvérsia não depende do reconhecimento de nulidade do vínculo. Inexiste identidade temática apta a impor a suspensão do processo.

O STF, no Tema 551, firmou entendimento no sentido de que servidores temporários têm direito a férias remuneradas e ao respectivo terço constitucional quando houver previsão legal ou contratual.

A legislação do Município de Cuiabá assegura o direito vindicado. A Lei Complementar nº 220/2010,
arts
. 48 e 49, e a Lei nº 4.424/2003, art. 10, amparam o pagamento de férias e terço constitucional à professora contratada temporariamente.

O TJMT, no IRDR Tema 04, consolidou o entendimento de que o terço constitucional de férias dos professores da rede pública incide sobre 45 (quarenta e cinco) dias, inclusive para os contratados temporariamente.

A sentença observou a legislação municipal e os precedentes vinculantes aplicáveis. Não há fundamento para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 354659359) interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença (ID 354658949), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 354659357), que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por CLARICE HONORIO DOS SANTOS.

A sentença condenou o ente municipal ao pagamento retroativo das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias,
referentes aos períodos em que a Recorrida laborou como professora contratada temporariamente (20/09/2021 a 14/12/2021 e 05/02/2024 a 12/12/2024), respeitada a prescrição quinquenal e determinando a incidência dos descontos legais.

Em suas razões recursais, o Município Recorrente sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por
error
in procedendo, argumentando que o processo deveria ter sido obrigatoriamente sobrestado em virtude do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) nº 1001090-57.2024.8.11.9005, que discute a validade e os efeitos das contratações temporárias sucessivas.

Como prejudicial de mérito, reitera a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas.

No mérito, defende a reforma integral da sentença, alegando que a relação jurídica é de natureza administrativo-temporária e que, conforme o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, os servidores temporários não fazem jus a férias e terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou desvirtuamento do contrato. Argumenta que as renovações contratuais ocorreram dentro dos limites da legalidade, não havendo nulidade a ser declarada.

Subsidiariamente, pleiteia que, em caso de manutenção da condenação, seja expressamente autorizada a retenção dos descontos fiscais e previdenciários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 354659361), rebatendo os argumentos do Recorrente e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
sendo, portanto, conhecido.

Da preliminar de nulidade da sentença e do sobrestamento obrigatório do feito

Aduz o Recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação à ordem de suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) nº 1001090-57.2024.8.11.9005.

Contudo, entendo que a preliminar não merece acolhimento.

A técnica do
distinguishing
, ou distinção, é ferramenta hermenêutica indispensável para a correta aplicação de precedentes vinculantes. Ela impõe ao julgador o dever de comparar o caso concreto sob análise com a situação fática e a questão jurídica que deram origem ao precedente invocado, a fim de verificar a efetiva similitude entre eles. A aplicação automática de um precedente a qualquer caso que pareça, superficialmente, tratar do mesmo assunto, sem a devida análise crítica, levaria a graves injustiças e à subversão do próprio sistema de precedentes.

No caso em análise, a controvérsia central do IUJ nº 1001090-57.2024.8.11.9005, conforme se extrai da decisão que o admitiu e determinou o sobrestamento (ID 354659355), reside na validade de contratações temporárias renovadas sucessivamente e a consequente declaração de nulidade do vínculo para fins de pagamento de verbas de natureza indenizatória não previstas originariamente no regime administrativo, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A questão fundamental daquele incidente é se a prorrogação do vínculo para além do razoável o transmuda ou o torna nulo, gerando direitos que, a princípio, não integrariam a esfera jurídica do servidor temporário.

A presente demanda, por outro lado, trilha caminho jurídico distinto. A Recorrida não fundamenta seu pedido na nulidade do contrato temporário para, a partir daí, buscar um direito de natureza celetista. Pelo contrário, sua pretensão está ancorada na própria legalidade administrativa que rege seu vínculo com o Município de Cuiabá. O pleito refere-se ao pagamento de férias e do respectivo terço constitucional, direitos que, como
se demonstrará adiante, encontram previsão expressa e inequívoca na legislação municipal aplicável aos servidores contratados temporariamente.

Portanto, a causa de pedir desta ação não é o "desvirtuamento da contratação" para fins de aquisição de um novo direito, mas sim o inadimplemento de um direito já existente e legalmente previsto. Não se discute aqui a conversão do regime ou a nulidade do pacto, mas apenas a correta aplicação de normas municipais que a Administração Pública, segundo a tese autoral, deixou de observar.

Dessa forma, a questão a ser decidida no IUJ (nulidade contratual e direito ao FGTS) não possui relação de
prejudicialidade
externa com a matéria destes autos (direito a férias e terço constitucional previsto em lei municipal). O resultado do julgamento do incidente, seja pela validade ou invalidade das sucessivas contratações, não alteraria o direito da Recorrida, que subsiste com base na legislação local específica.

Por conseguinte, ausente a estrita aderência temática entre a presente demanda e o objeto do IUJ nº 1001090-57.2024.8.11.9005, não havia óbice ao prosseguimento do feito, tendo o juízo a quo agido corretamente ao proferir o julgamento de mérito.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

Da prejudicial de mérito: da prescrição quinquenal

O Recorrente suscita a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Neste ponto, assiste razão ao Recorrente, tal como já reconhecido na sentença de primeiro grau. As dívidas da Fazenda Pública, de qualquer natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação.

A presente demanda foi ajuizada em 22 de janeiro de 2026 (ID 354658935). Portanto, estão prescritas todas as parcelas cuja exigibilidade seja anterior a 22 de janeiro de 2021. A sentença objurgada já observou corretamente este marco prescricional, limitando a condenação aos períodos não atingidos pela prescrição.

Assim, a sentença não merece reforma neste ponto, pois já aplicou corretamente o direito, inexistindo interesse recursal do Recorrente quanto a essa matéria já decidida em seu favor.

Do mérito recursal

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito do recurso. A controvérsia central reside em definir se a servidora, contratada temporariamente para a função de professora pelo Município de Cuiabá, faz jus ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, com base de cálculo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Do Direito às Férias de 45 Dias e ao Terço Constitucional: Análise da Legislação Municipal e do Tema 551 do STF

O Recorrente fundamenta sua tese na decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.066.677, paradigma do Tema 551 da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

O argumento do Município, contudo, desconsidera a parte crucial da tese para a solução do presente caso: a exceção contida no inciso I. A regra geral de não extensão dos direitos somente se aplica na ausência de norma em contrário. A tese, portanto, não veda o pagamento, mas o condiciona à existência de previsão legal.

E, no caso do Município de Cuiabá, tal previsão não apenas existe, como é explícita e detalhada. A Lei Complementar Municipal nº 220, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, estabelece de forma clara:

Art. 48. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o
calendário escolar sendo: a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. (...)

Art. 49. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias. Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.

A clareza dos dispositivos legais é solar e dispensa maiores digressões
hermenêuticas
. O artigo 48, I, estabelece o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para os professores. O artigo 49, por sua vez, garante o pagamento do terço constitucional sobre o "período de férias" e, de maneira categórica, seu parágrafo único estende expressamente esse direito aos servidores contratados temporariamente.

Adicionalmente, a Lei Municipal nº 4.424, de 16 de setembro de 2003, que rege especificamente a contratação por tempo determinado no Município, corrobora tal direito em seu artigo 10:

Art. 10. Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Diante de um arcabouço normativo local tão explícito, a situação da Recorrida amolda-se perfeitamente à primeira exceção da tese firmada no Tema 551 do STF. O direito não decorre de uma interpretação extensiva ou de uma analogia com o regime estatutário, mas sim da aplicação direta e literal da lei municipal que o próprio Recorrente tem o dever de cumprir.

A alegação do Município de que o período de 15 (quinze) dias seria mero "recesso escolar" não se sustenta diante da redação do artigo 48 da LC nº 220/2010, que textualmente o insere no cômputo das "férias anuais". A lei não faz distinção de natureza jurídica entre os 15 (quinze) e os 30 (trinta) dias, tratando ambos como componentes de um único direito: as férias de 45 (quarenta e cinco) dias. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete, e muito menos à Administração, fazê-lo para suprimir direitos.

Da Correta Aplicação do IRDR Tema 04 do TJMT

A sentença de primeiro grau, de forma acertada, fundamentou sua decisão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 04, julgado por este egrégio Tribunal de Justiça no processo nº 1002789-40.2021.8.11.0000, que fixou a seguinte tese vinculante:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário."

Embora o IRDR analise a legislação estadual, a
ratio

decidendi
ali firmada aplica-se com perfeição ao caso municipal, que possui legislação análoga. O precedente pacificou, no âmbito do Estado de Mato Grosso, que o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias e ao terço constitucional sobre este período integral se estende aos professores temporários. A decisão do juízo de piso, portanto, não apenas aplicou corretamente a lei municipal, mas também observou a jurisprudência vinculante deste Tribunal, garantindo a isonomia e a segurança jurídica.

Desse modo, a argumentação do Recorrente se mostra frágil e desprovida de fundamento legal e jurisprudencial aplicável, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Precedente recente desta Turma em caso análogo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR.
FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE
DO PERÍODO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IRDR TEMA 04 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança, condenando ao pagamento retroativo de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes ao período não prescrito, com incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, além da dedução de valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão de incidente de uniformização de jurisprudência; (
ii
) estabelecer se servidor público temporário, no exercício da função de professor, faz jus a férias de 45 (quarenta e cinco) dias com adicional de um terço incidente sobre a totalidade do período; (
iii
) determinar se há necessidade de reforma da sentença quanto à incidência de encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sobrestamento do feito não se justifica quando o incidente invocado trata de matéria diversa daquela discutida nos autos, inexistindo identidade entre os temas.

4.
A legislação municipal assegura aos professores o direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídas conforme o calendário escolar, com pagamento do adicional de um terço sobre a remuneração
.

5.
O adicional de um terço de férias incide sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias, quando expressamente previsto em lei.

6. A tese firmada no IRDR Tema 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece o direito de professores, inclusive temporários, ao recebimento de férias de 45 (quarenta e cinco) dias com incidência do terço constitucional sobre todo o período
.

7. A sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável e com a tese vinculante fixada em julgamento repetitivo, devendo ser mantida.

8. A determinação de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores devidos já foi corretamente estabelecida na sentença, além de ter sido reconhecida a prescrição quinquenal, afastando a necessidade de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não se admite a suspensão do processo quando o incidente invocado não guarda identidade com a controvérsia dos autos. 2. Professores da educação básica, inclusive contratados temporariamente, fazem jus a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, quando previstas em lei. 3. O adicional de um terço de férias incide sobre a totalidade do período usufruído, desde que haja previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, XVII; Lei Complementar Municipal
n.º
220/2010, artigos 48 e 49; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55; Lei n.º 12.153/2009, artigo 27.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJ-
MT, RI 1001676-45.2022.8.11.0023.

(N.U 1000362-91.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)
.

Do pedido subsidiário: das retenções legais

Por fim, o Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a autorização para efetuar as retenções fiscais e previdenciárias sobre o valor da condenação.

Verifico que o juízo de origem já contemplou tal determinação no dispositivo da sentença (ID 354658949), ao consignar que sobre o valor da condenação "...no qual incidirá o imposto de renda e o desconto previdenciário...".

Dessa forma, o Recorrente carece de interesse recursal neste ponto, uma vez que sua pretensão já foi atendida na decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026